Tribunal: TJMT
Processo: 1023426-70.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1023426-70.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Assembléia, Fornecimento de Água, Águas Públicas]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]
Parte(s):

[MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 604.286.431-91 (ADVOGADO), VALDECIR LOURENCO MARTINS - CPF: 496.632.081-04 (AGRAVANTE), SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (AGRAVADO), VAGNER SILVA DE JESUS - CPF: 018.356.731-55 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.
E M E N T A

PROCESSO CIVIL.
RECURSO DE
AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA.

INDEFERIMENTO LIMINAR DA INICIAL.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno interposto
em virtude de
decisão monocrática que indeferiu liminarmente a petição inicial de Ação Rescisória ajuizada com fundamento no art. 966, V, do Código de Processo Civil,
em que o Agravante almeja
desconstituir
A
córdão que manteve cobrança de serviços de coleta de esgoto e resíduos sólidos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
As questões em discussão consistem em: a) analisar se
a
decisão monocrática incorreu em julgamento antecipado do mérito ao indeferir liminarmente a Ação Rescisória;
b) verificar se é possível a Relatora
indeferir liminarmente a petição inicial da Ação Rescisória, diante da constatação
imediata
de inexistência de violação manifesta de norma jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Ação Rescisória
tem
natureza excepcional e somente é cabível nas hipóteses taxativamente previstas no art. 966 do Código de Processo Civil
.

4. O indeferimento liminar da petição inicial da Ação Rescisória, quando constatada, de plano, a inexistência de violação manifesta de norma jurídica, não configura julgamento antecipado do mérito, mas exercício legítimo do juízo de admissibilidade previsto no art. 968, § 3o, c/c art. 330, III, do Código de Processo Civil.

5. No caso, a tese de violação ao art. 45, § 4o, da Lei no 11.445/2007 foi expressamente suscitada, analisada e rejeitada tanto no julgamento da Apelação quanto nos sucessivos Embargos de Declaração opostos nos autos originários.

6. Inexistente violação manifesta de norma jurídica, mas mera discordância do Agravante quanto à interpretação adotada pelo Colegiado, revela-se legítimo o indeferimento liminar da inicial
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Agravo Interno desprovido.

Tese
de julgamento
:
“Não configura
julgamento antecipado do mérito, mas exercício regular do juízo de admissibilidade previsto no art. 968, § 3o, do CPC
,
o indeferimento liminar da petição inicial da Ação Rescisória quando, da simples leitura, constata-se a inexistência de violação manifesta de norma jurídica
.”

___________

Dispositivos
legais aplicados
:
arts
. 330, III, 966, V, e 968, § 3o, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência
r
elevante
citada
: STJ, REsp n. 2.057.778/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 01/12/2025, DJEN 04/12/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso de
Agravo Interno
n.o
1023426-70.2025.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Cuida-se de Recurso de
Agravo Interno interposto por
Valdecir Lourenço Martins
em virtude da decisão monocrática que indeferiu liminarmente a petição inicial da Ação Rescisória ajuizada em face do
SANEAR – Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis
.

O Agravante alega
que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao indeferir liminarmente a inicial, porquanto
adentrou
indevidamente no mérito da Ação Rescisória.

Afirma que a pretensão rescisória está devidamente amparada no art
igo
966,
inciso
V, do CPC, diante da alegada
ofensa
manifesta ao art
igo
45, § 4o, da Lei Federal n
.
o 11.445/2007.

Sustenta
que, embora o imóvel não
tenha
hidrômetro e seja abastecido por poço artesiano, o SANEAR procedeu à cobrança de tarifa por estimativa correspondente a 20 m3
(vinte metros cúbicos)
, quando a tarifa mínima municipal é de 10 m3
(dez metros cúbicos)
, o que representa

cobrança superior ao limite legalmente permitido.

Aduz
que tal circunstância configura afronta direta à legislação federal que rege os serviços de saneamento básico,
de forma que
não se trata

de mera interpretação divergente, mas de violação objetiva e literal da norma jurídica.

Alega
que a decisão agravada desconsiderou a distinção entre reexame de matéria fática e controle de legalidade estrita,
e afirma
que a Ação Rescisória não busca rediscutir provas, mas corrigir ilegalidade evidente decorrente da aplicação indevida da lei.

Reitera que a cobrança por estimativa em patamar superior à tarifa mínima, na
falta
de medição do consumo, é vedada pela legislação e pela jurisprudência, o que justifica o regular processamento da
A
ção.

Com esses argumentos,
requer a reforma da decisão agravada, a fim de que seja admitida e regularmente processada a Ação Rescisória.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

DES.a
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2026